Tribunal: TJDFT
Processo: 0745461-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. MINORAÇÃO DA VERBA. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. GENITOR. TRABALHADOR BRAÇAL. POSSE E EXPLORAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve considerar a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme o art. 1.694, § 1o do Código Civil, garantindo a subsistência do alimentando de maneira compatível com os rendimentos do alimentante.
2. O filho menor tem necessidades presumidas, dispensando provas detalhadas, sobretudo diante da condição de prematuro, as quais devem ser supridas pelos responsáveis.
3. Na fixação dos alimentos o juiz considerará as rendas extras que o alimentante tenha, ainda que presumidas, como é o caso de constar que o alimentante, embora se dizendo trabalhador braçal, ajuizou ação de usucapião de imóvel, indicando a posse e exploração da propriedade rural.
4. Recurso desprovido.